Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701621-87.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAKSON MACEDO BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a desistência do recurso (art. 998 do CPC/2015), arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora